Tribunal: TJDFT
Processo: 0732103-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE JUNTO AO ÓRGÃO FAZENDÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo a promover, no prazo de 30 dias, a transferência da titularidade do imóvel objeto da lide junto à Secretaria de Estado de Economia do DF, sob pena de multa e fixou honorários em 10% do valor da causa, a ser rateado entre as partes. O apelante pleiteia, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, requer a redução dos honorários sucumbenciais, sob alegação de que não resistiu ao pedido inicial e atuou de forma colaborativa, defendendo a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido, diante das preliminares de deserção e de caráter protelatório suscitadas em contrarrazões; (ii) estabelecer se os honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa comportam redução por suposta ausência de resistência ao mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade indeferida, com o recolhimento do preparo.
4. Rejeitam-se as preliminares de deserção e de recurso protelatório, pois o CPC, art. 99, § 7o, autoriza a formulação do pedido de gratuidade na petição recursal, dispensando o recolhimento do preparo até decisão sobre o pleito. Indeferida a benesse, o recorrente recolheu o preparo no prazo legal, afastando a deserção. Não há indícios de caráter meramente protelatório no recurso.
5. O apelante resistiu à pretensão inicial ao pedir a improcedência dos pedidos e contestar a indenização por danos morais.
6. Os honorários de sucumbência seguem o princípio da causalidade, pois a omissão do réu em promover a transferência obrigou o autor a recorrer ao Judiciário.
7. A fixação em 10% do valor da causa respeita o art. 85, § 2o, do CPC, observando os critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade.8. O Tema 1.076 do STJ veda a fixação equitativa dos honorários quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado, de modo que não cabe redução da verba fixada no mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. O princípio da causalidade impõe ao réu, que deu causa à demanda, o pagamento da verba honorária que lhe cabe.
2. Os honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa atendem aos critérios legais e não podem ser reduzidos por equidade quando o valor da causa é elevado (Tema 1.076, STJ).
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o e § 11, 99, § 7o, e 101, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.076.